Tribunal: TJMT
Processo: 0008580-28.2017.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008580-28.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO JURRUPI SOARES - CPF: 704.768.181-76 (APELADO), BEATRIZ SOARES JURRUPI (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a palavra da vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar não dispensa o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória.

Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0008580-28.2017.8.11.0006, código 222102, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu
Fernando Jurrupi Soares
em razão da prática do delito capitulado no artigo 147 do Código Penal.

Em síntese, o recorrente sustenta que há provas suficientes da autoria e materialidade do delito de ameaça, pleiteando, portanto, a condenação do recorrido (Id. n. 25368950).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, com a preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 25368951).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (Id. n. 28720965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020